Tribunal: TJSP
Processo: 2258933-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2258933-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente
GILSIMAR MONTEIRO e Impetrante ISAQUE FERREIRA RODRIGUES, é
impetrado MMJD DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA
DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258933-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15582
2
Habeas Corpus Criminal no 2258933-50.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrante: Isaque Ferreira Rodrigues
Paciente: Gilsimar Monteiro
Voto n. 15582
Habeas Corpus. Pedido de liberdade em razão da
pandemia de COVID-19. Não comprovação de
que o paciente se encontra em risco, superior ao
ordinário, de toda a população, dentro do cárcere.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus criminal impetrado em favor de
GILSIMAR MONTEIRO.
Aduz que o paciente se encontra cumprindo pena em regime
semiaberto, em que pese integre o grupo de risco da Pandemia de COVID-19 (sofre
de tuberculose pulmonar), razão pela qual requer a concessão do direito de cumprir
pena em prisão domiciliar, liminarmente.
A liminar foi indeferida (fls. 45/46) e vieram aos autos as
informações (fls. 49/50).
A d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 53/64).
É o relatório.
A situação de pandemia não autoriza, por si só, a concessão
automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional paulista, não havendo,
no momento, razões para supor que aqueles que gozam de liberdade plena estão mais
seguros do que os que permanecem no cárcere, sendo de rigor ponderar que a
orientação geral à população é no sentido de haver confinamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258933-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15582
3
Note-se que não há como supor que, em meio aberto o
paciente teria menos riscos de contrair a doença.
Também não restou comprovado que há risco concreto à sua
saúde dentro da unidade prisional em que se encontra, maior do que o suportado pela
população em geral, e tampouco que não pode tratar de sua tuberculose de dentro do
cárcere.
Assim, conclui-se que inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado pela estreita via do writ, não se vislumbrando qualquer ato que justifique a
concessão da ordem.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas
corpus.
Reinaldo Cintra
Relator